Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 46, DA RESOLUÇÃO N.o 632/2014 DO CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
1. O art. 46, da Resolução n.o 632/2014 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, dispõe que “todas as ofertas, inclusive de caráter promocional, devem estar disponíveis para contratação por todos os interessados, inclusive já Consumidor da Prestadora, sem distinção fundada na data de adesão ou qualquer outra forma de discriminação dentro da área geográfica da oferta”.
2. O preceito infralegal referido colide, em princípio, com os arts. 1o, inciso IV, e 170, inciso IV, ambos da Constituição da República, que albergam a livre iniciativa, como fundamento da República, e a livre concorrência, como princípio geral da atividade econômica.
3. A continuidade do julgamento depende do juízo do Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade do art. 46, da Resolução n.o 632/2014 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, impondo-se a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade desse preceito infralegal, consoante determina o art. 97, da Constituição da República.
4. Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido. Autos remetidos ao Conselho Especial.